Tribunal: TJSP
Processo: 4029874-57.2013.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Omissão - Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Não observação dos requisitos do artigo 1003 do Código de Processo Civil, para intimação da decisão proferida em Primeiro Grau - Advogado da Fazenda Pública Estadual não foi intimado dos termos da sentença por meio do Portal Eletrônico – Nulidade do todo processando a partir da prolação da sentença – Devolução dos

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Omissão - Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Não observação dos requisitos do artigo 1003 do Código de Processo Civil, para intimação da decisão proferida em Primeiro Grau - Advogado da Fazenda Pública Estadual não foi intimado dos termos da sentença por meio do Portal Eletrônico – Nulidade do todo processando a partir da prolação da sentença – Devolução dos autos à Primeira Instância para regularização de todo o processado - Agravo Interno acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
4029874-57.2013.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO RIZZATTO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo Interno acolhido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4029874-57.2013.8.26.0114/50001 -Voto no 27256
2
VOTO No 27256
AGRAVO REGIMENTAL No 4029874-57.2013.8.26.0114/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DANILO RIZZATTO DE FREITAS
AGRAVO REGIMENTAL Omissão - Artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015 - Não observação dos requisitos do
artigo 1003 do Código de Processo Civil, para intimação da
decisão proferida em Primeiro Grau - Advogado da Fazenda
Pública Estadual não foi intimado dos termos da sentença por
meio do Portal Eletrônico Nulidade do todo processando a partir
da prolação da sentença
Devolução dos autos à Primeira
Instância para regularização de todo o processado - Agravo
Interno acolhido.
Trata-se de Agravo Regimental oposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1/12), em face da v. decisão monocrática de
fls. 7/17, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração
anteriormente interpostos, entendendo que a decisão anterior deu a correta
solução á questão, nos termos do julgamento do IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
Alega o agravante, em síntese, que não houve
intimação da Fazenda do Estado em relação à sentença de fls. 91/99, uma vez
que a mesma deve ser efetuada via portal eletrônico, conforme Comunicado
Conjunto no 508/2018 elaborado pela Presidência do Tribunal de Justiça e pela
Corregedoria Geral da Justiça, o que não ocorreu. Requer seja reconhecida a
nulidade dos atos processuais desde a prolação da sentença e a devolução dos
autos à Primeira Instância, a fim de que a FESP possa articular seu recurso de
apelação.
Requer, ainda, a não aplicação da multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4029874-57.2013.8.26.0114/50001 -Voto no 27256
3
artigo 1021, §4o do Código de Processo Civil, uma vez que sem a interposição
do presente agravo, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo não decidirá em
última instância, o que inviabilizará a interposição dos apelos extremos (artigo
102, inciso III da Constituição Federal), em relação à matéria discutida.
Menciona que no julgamento da ADI no 4173/DF
definiu-se que é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza
indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou
previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo, sendo que essas
disposições oram reproduzidas na Lei Estadual no 11064/2002, diploma que
instituiu a prestação voluntária da Policia Militar do Estado. Observa que tanto
a Lei Federal quanto a Lei Estadual garantem os mesmos benefícios, os quais
foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, portanto,
tendo em vista a superação do decidido no IRDR no
0038758-
92.2016.8.26.0000, deverá a ação ser julgada improcedente.
Salienta que, quanto a supressão de direitos sociais,
verifica-se que é plenamente constitucional o estabelecimento de regime
jurídico-administrativo diferenciado de contratação, a teor do que dispõe o
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, observando-se a tendência de
reconhecimento da constitucionalidade das leis inaplicadas pelo Juízo “a quo”,
uma vez que , houvesse uma mera relação de emprego disfarçada para
suprimir direitos sociais, seria competente a Justiça do Trabalho e não a
Justiça Estadual. Trata-se, assim, de contratação excepcional, que tem por
objetivo conceder oportunidade de emprego por tempo determinado, sendo
que aqueles que se candidatam tem plena ciência dos moldes do serviço, bem
como aprimorar a boa execução das políticas públicas no que se refere à área
de intendência da Policia Militar, tanto que o Soldado PM Temporário também
não recebe férias, dada a precariedade da contratação e tampouco adicional
de insalubridade.
Aduz, ainda, que é inaplicável o regime da CLT,
exsurgindo a inexistência de adicional de férias, decimo terceiros e adicionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4029874-57.2013.8.26.0114/50001 -Voto no 27256
4
requeridos na ação, bem com a impossibilidade da contagem deste período
para fins de previdência, sendo inviável, também o reconhecimento da relação
estatutária típica dos militares, posto que é regida por disciplina específica
disposta no artigo 42 da Constituição Federal e artigo 138 da Constituição
Estadual, Lei Complementar no 960/2004, Lei Complementar no 995/2006 e
Lei 10859/2001.
É o relatório do necessário.
A decisão monocrática foi proferida com apoio no
disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, tendo o agravo
regimental sido interposto contra decisão monocrática proferida por esta
Relatora.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei.
De fato, houve omissão na r. decisão monocrática de
fls. 104/113, uma vez que não foram observados os requisitos do artigo 1.003
do Código de Processo Civil, para interposição de recurso, a partir da
intimação da sentença de Primeiro Grau.
Conforme mencionado na petição de agravo interno,
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não foi intimada pelo Portal
Eletrônico, conforme Comunicado Conjunto de Primeira Instância no
508/2018, na pessoa de seus advogados, dos termos da sentença proferida às
fls. 91/99, o que causa a nulidade de todo o processado a partir da prolação
da referida sentença.
Deixou, a Primeira Instância, de realizar os atos
processuais necessários para a intimação da Fazenda Pública, nos termos do
Comunicado Conjunto no 508/2018 e artigo 1.003 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4029874-57.2013.8.26.0114/50001 -Voto no 27256
5
a fim de iniciar a contagem do prazo legal para propositura de eventual
recurso de apelação.
Assim, anulo todo o processado nestes autos, a
partir da sentença de fls. 91/99, nos termos do artigo 280 do Código de
Processo Civil, uma vez não intimada a Fazenda Pública por meio do Portal
Eletrônico, para exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.
Devolvam-se os autos à Primeira Instância para a
regularização processual, com intimação da Fazenda Pública do Estado da
sentença proferida.
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade oposta
no agravo interno para tornar nulo o processado nestes autos, a partir da
sentença de fls. 91/99.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora